Tribunal: STF
Processo: Rcl 52048
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela justiça trabalhista fundamentadas na interpretação dada a cláusula de acordo coletivo que versa sobre o percentual de margem consignável para descontos decorrentes de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS). Agravo regimental não provido.



    1. O inconformismo quanto à interpretação dada pela Justiça do Trabalho à disciplina da Cláusula nº 34 do Acordo Coletivo 2020/21, que dispõe sobre margem consignável no que se refere à Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), não possui aderência estrita com o debate no paradigma do Tema 1.046 da Repercussão Geral, qual seja, a constitucionalidade de restrição, por convenção ou acordo coletivo, a direito trabalhista previsto em lei.



    2. Agravo regimental não provido.